Tribunal: TJSP
Processo: 2247684-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu a antecipação da tutela, para que providencie ao autor, cobertura de Terapia Pediasuit, nos termos da prescrição médica - Insurgência – - Alegação da ré de Terapia não prevista no rol de procedimentos básicos da ANS – Aplicação das súmulas 102 desta Corte – Rol de procedimentos da ANS meramente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu a antecipação da tutela, para que providencie ao autor, cobertura de Terapia Pediasuit, nos termos da prescrição médica - Insurgência – - Alegação da ré de Terapia não prevista no rol de procedimentos básicos da ANS – Aplicação das súmulas 102 desta Corte – Rol de procedimentos da ANS meramente exemplificativo – Cabe ao médico a escolha do tratamento – Precedentes do E. STJ e desta Corte – Decisão mantida – Agravo improvido.